Tribunal: TJDFT
Processo: 0745083-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0745083-31.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REQUERIDO: GILBERTO DUARTE RIVAROLI FILHO D E C I S Ã O Trata-se de medida cautelar, intentada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, para que seja decretada a prisão preventiva de GILBERTO DUARTE RIVAROLI FILHO, distribuída por dependência à ação penal no 0000225-20.2006.8.07.0008. (ID 20437544) O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – GAECO, na inicial, narra que GILBERTO DUARTE RIVAROLI FILHO, Silvio Bueno dos Reis, Ivan Barbosa Rebouças e Júlio César Ferreira de Carvalho foram denunciados em razão da prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, incisos I, III e IV, do Código Penal (três vezes), constando da denúncia os seguintes fatos: Entre as 09 horas do dia 11 de janeiro de 2006 (quarta-feira) e as 09 horas do dia 13 de janeiro de 2006, sob a ponte e às margens sudoeste do Rio Jardim, situada na Rodoviária Distrital/DF-100, São Sebastião/DF, os denunciados, de modo livre e consciente, com vontade de. matar, em unidade de desígnios e em comunhão de esforços, efetuaram disparos de arma de fogo em Alex Ferreira Soares, Jildemar da Trindade Amorim e Wilson Lopes, causando-lhe as lesões descritas nos laudos de exame cadavérico de fls. 19/20, 22/25 e 50/51 do inquérito policial, respectivamente. Os fatos se deram por motivo torpe, consistente em vingança, pois suspeitavam de que as vítimas eram autores de um furto na residência do denunciado Ivan. O crime fora praticado mediante uso de meio cruel, pois as vítimas foram submetidas a intenso e desnecessário nível de terror e sofrimento, na medida em que estavam com as cabeças cobertas pelas próprias camisas, quando foram executadas. O delito ainda ocorreu com uso de recurso que impossibilitou a defesa das vítimas, já se encontravam dominadas pelos denunciados antes de serem mortas. Meses antes dos crimes em questão, a casa do denunciado Ivan foi invadida, oportunidade em que lhe subtraíram uma arma de fogo e pertences. O denunciado Ivan então passou a suspeitar de que Alex e outros dois comparsas houvessem atuado no furto. No dia dos fatos, as vítimas foram localizadas na rua, abordadas e rendidas. Em seguida, os quatro denunciados seguiram com elas até o local do crime. Lá, as vítimas tiveram suas cabeças cobertas pelas camisas e foram executadas, cada uma com um tiro mortal na região craniana. Esclarece que após regular trâmite do feito, por sentença proferida em 13/8/2019, GILBERTO RIVAROLI e Silvio foram condenados pela prática do delito previsto no artigo 121, § 2o, incisos III e IV, do Código Penal, por três vezes, sendo cominada a pena idêntica de 23 (vinte e três) anos, 1 (um) mês e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado. Sustenta que apesar da extrema gravidade dos fatos, o d. Sentenciante concedeu aos réus o direito de recorrer em liberdade, notadamente pela ausência de fatos contemporâneos justificadores do decreto de prisão, contra o que o Ministério Público não interpôs recurso, insurgindo-se somente com relação ao concurso a ser aplicado na unificação, apontando adequado o formal impróprio. Afirma que após interpor recurso, teve notícias da ocorrência de fato novo que determina a prisão preventiva do representado para a garantia da ordem pública. Nesse passo, narra que GILBERTO RIVAROLI aproximou-se de forma sorrateira e com ardil, de tios idosos da Delegada aposentada Mabel Alves de Faria Corrêa, afirmando que já trabalharam juntos, com a finalidade de obter o número do telefone celular da autoridade. Com a informação, no dia 1o/10/2020, o representado realizou ligação telefônica para a Delegada Mabel e passou a dizer que estaria sendo injustiçado pela acusação da prática do triplo homicídio, o qual não teria cometido. Embora a autoridade tenha afirmado para GILBERTO RIVAROLI que não atuou na investigação, ele continuou a queixar-se da condenação, passando a atribuir à Delegada que atou nas investigações e foi ouvida como testemunha na ação penal, atualmente Juíza de Direito, Dra. Renata Malafaia, “toda a carga de injustiça da qual alegadamente estaria sendo vítima”. (ID 20437544 – fl. 6) Durante a ligação telefônica, GILBERTO RIVAROLI afirmou que a então Delegada Renata Malafaia “construiu o inquérito para incriminá-lo, demonstrando profunda irresignação e ressentimento de sua parte.” (ID 20437544 – fl. 7). Narra o Ministério Público que a Delegada Mabel afirmou para GILBERTO RIVAROLI que deveria utilizar a via judicial adequada para ver modificada a sentença condenatória, porém ele continuou a dizer que estava sendo injustiçado, que “só no Brasil acontecia uma coisa dessas” e que a Delegada Renata Malafaia teria “armado” outra acusação para prejudicar a Polícia Militar, no caso conhecido como “Amarildo do Cerrado”. Além disso, GILBERTO RIVAROLI demonstrou que está acompanhando a Delegada Renata Malafaia, ao dizer que ela estaria “prejudicando um juiz de Maceió”, onde exerce a Magistratura, afirmando ter certeza que se tratava de uma pessoa inocente, também acusada injustamente pela autoridade. Aponta o Ministério Público a grande preocupação da Delegada aposentada Mabel, considerando que seus tios procurados por GILBERTO RIVAROLI são pessoas idosas, que contam com mais de 80 (oitenta) anos de idade, com pouca instrução e muito humildes, ao passo que o representado é um policial experiente e acusado de práticas criminosas de extrema gravidade. Mencionou que “MABEL ainda acrescentou ter ficado assustada com a ligação, pois conhece a “fama” de RIVAROLI. Registrou que a ligação telefônica teve o claro intuito de enviar um “recado”, uma ameaça para a Dra. Renata Malafaia, pois ele mostrou-se muito indignado com sua condenação na justiça e atribuiu toda a culpa por tal condenação à Dra. Renata, sugestionando, na compreensão da declarante e por sua experiência como delegada de polícia, que Dra. Renata poderia “pagar” de alguma forma em razão de sua atuação como delegada de polícia em Brasília.” (ID 20437544 – fls. 8/9) Destaca estar comprovado que o número que originou a chamada para a Delegada Mabel pertence de fato a GILBERTO RIVAROLI, conforme declarado por ele mesmo em audiência de custódia realizada em 6/8/2019. Sustenta, diante de todos esses fatos, estar comprovada a intenção de atemorizar, constranger e assustar a Delegada Renata Malafaia e também a Delegada Mabel, notadamente pela forma como se aproximou dos familiares desta última. Entende que por estar “devidamente configurado FATO NOVO e GRAVE, nos termos do art. 315, § 1o do Código de Processo Penal, a PRISÃO PREVENTIVA de GILBERTO DUARTE RIVAROLI FILHO deve ser decretada por ser providência imprescindível a assegurar a ORDEM PÚBLICA e a preservar a integridade das duas autoridades aqui citadas.” (ID 20437544 – fl. 15) Ressalta o MINISTÉRIO PÚBLICO, ainda, que GILBERTO RIVAROLI responde ação penal que lhe imputa outro crime de homicídio, no qual consta que em tese, teria “eliminado um indivíduo que acreditava ter participado do assassinato de um colega seu de farda.” (processo no 0000469-12.2007.8.07.0008 – ID 20437544 – fls. 15/16) Indica que o representado foi recentemente condenado pelo delito de porte ilegal de arma de fogo, em razão do qual foi preso flagrante em 5/8/2019, quando compareceu ao Fórum Desembargador Milton Sebastião Barbosa, com sua arma pessoal, embora estivesse com a autorização de porte suspensa desde o ano de 2016. Nesse passo, assevera que “a nova condenação e as circunstâncias associadas ao crime, assim, servem, também como fatos inéditos, para corroborar a necessidade da PRISÃO PREVENTIVA de GILBERTO RIVAROLI, pois revelam novamente que só a mais grave medida é apta a assegurar a ORDEM PÚBLICA, evitando que ele incida em novas práticas que coloquem em risco a sociedade.” (ID 20437544 – fl. 16). Requer, ao final, seja decretada a prisão preventiva de GILBERTO DUARTE RIVAROLI FILHO, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal, por se mostrar a única medida suficiente para resguardar a ordem pública. Pede que seja determinada a detenção em qualquer lugar onde o representado for encontrado. É o relato do necessário. Decido. Reza o Código de Processo Penal, que “em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz a requerimento do Ministério Público [...].” (art. 311 do CPP). Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para a garantia da ordem pública, desde que presentes prova da existência do fato e indícios suficientes da autoria, bem como “perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado” por decisão “motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a adoção da medida adotada” (grifo nosso) A lei expressa, pois, a necessidade de que estejam presentes os pressupostos de qualquer medida cautelar, quais sejam, o fumus comissi delicti e o periculum in mora, mais especificamente, o periculum libertatis. Acerca da garantia da ordem pública, o autor Rogério Sanches Cunha assevera que se trata da preservação da paz social, sendo possível a prisão “a fim de evitar que o agente solto, continue a delinquir. Assim é possível a decretação da medida quando se constata que o agente, dada a periculosidade que ostenta, sente-se incentivado a prosseguir com suas práticas delituosas.” (Código de Processo Penal e Lei de Execução Penal Comentados – 4a ed. rev. atual. – Salvador: JusPodivm, 2020, pág. 963). Ainda sobre a questão, o insigne Ministro Rogério Schietti Cruz, em sua obra Prisão Cautelar – Dramas, Princípios e Alternativas, assevera ser sustentável o entendimento de que “é válida e conforme o Direito a prisão preventiva para garantia da ordem pública, de modo a evitar a prática de novos crimes pelo investigado ou acusado, ante sua periculosidade, manifestada pela forma de execução do crime, ou no seu comportamento, anterior ou posterior à prática ilícita.” (5a ed. rev. ampl. Salvador: JusPodivm, 2020, pág. 268). Da análise dos autos, afere-se que o representado GILBERTO DUARTE RIVAROLI FILHO foi condenado por triplo homicídio, qualificados pelo emprego de meio cruel e que impediu a defesa das vítimas, em conduta que se assemelha a execução. Afere-se da ação penal no 0000225-20 (ID 20437552), que o representado e o policial Silvio Bueno abordaram três rapazes, os quais levaram até as margens de um rio, cobriram as cabeças com suas camisas e desferiram um tiro na cabeça de cada um deles. Isso porque desconfiavam que as vítimas seriam autoras de um delito de furto cometido na residência de um colega de farda. Como relatado, o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e autoria do crime, sendo GILBERTO RIVAROLI condenado à pena de 23 (vinte e três) anos, 1 (um) mês e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado (ID 20437553). O MINISTÉRIO PÚBLICO e os condenados apelaram, encontrando-se o recurso em conclusão para análise por esta Signatária. Há, portanto, prova da materialidade e fortes indícios da autoria de crime doloso punido com pena superior a quatro anos (art. 313, I, do CPP) Nada obstante a interposição de recurso, não se conformando com a condenação, por meio de conduta absolutamente duvidosa e temerária, o representado se aproximou dos tios idosos da Delegada aposentada Mabel, afirmando de forma sub-reptícia que já trabalhou com ela, o que não seria verdade, para conseguir o telefone celular da Delegada. Em seguida, por meio de ligação telefônica realizada para a Delegada Mabel, deixou clara sua total indignação com a sentença condenatória, afirmando que estaria sendo injustiçado pela Delegada responsável pelo caso, atualmente Juíza de Direito, Dra. Renata Malafaia, chegando a dizer que toda a ação penal não teria passado de uma “construção” ou “armação” da então autoridade policial, com a única finalidade de lhe prejudicar. Afirmou que a Dra. Renata Malafaia estaria também envolvida em outra “armação” para incriminar gratuitamente policiais no caso conhecido como “Amarildo do Cerrado”. O representado fez questão de deixar claro para a Delegada Mabel que está “monitorando” a Dra. Renata Malafaia, citando recente fato envolvendo a Juíza de Direito, noticiado em mídia datada de 16/6/2020. (ID 20437544 – fl. 14) Em razão do contato telefônico, a Delegada Mabel compareceu perante o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – GAECO, em 5/10/2020, oportunidade em que narrou a conversa telefônica e expressou profunda preocupação com os fatos, “tendo em vista que se trata de um policial experiente condenado por triplo homicídio e acusado por práticas criminosas de extrema gravidade, tendo claramente demonstrado que a qualquer momento pode se aproximar de seus familiares ou da própria declarante, caso assim deseje.” (ID 20440146 – fl. 3)). A Dra. Mabel asseverou que na sua compreensão, notadamente considerando sua experiência como Delegada, a “ligação telefônica teve o claro intuito de enviar um "recado”, uma ameaça para a Dra. Renata Malafaia, pois ele mostrou-se muito indignado com sua condenação na justiça e atribuiu toda a culpa por tal condenação à Dra. Renata. [...]” (ID 20440146 – fl. 3) Por fim, afirmou que logo após a ligação, entrou em contato com a Dra. Renata Malafaia, a qual também demonstrou muita preocupação com o fato. (ID 20440146) Entendo que os fatos acima narrados demonstram em boa medida, a audácia do representado GILBERTO RIVAROLI e a efetiva possibilidade de que ele venha a cometer ato ilícito contra a Dra. Renata Malafaia, diante da evidente indignação com a sentença que o condenou, sendo certo que a autoridade foi a responsável pelas investigações e foi ouvida como testemunha nas duas fases de julgamento do Júri. Ficou evidente, ainda, que o representado utilizou método que efetivamente incutiu temor na Delegada Mabel, aproximando-se de seus tios, idosos que contam com mais de 80 (oitenta) anos de idade, e que residem no local onde ele está lotado. Certo que a ação do representado causou evidente temor na Dra. Mabel, que imediatamente procurou o Ministério Público para narrar os fatos e afirmar sua grande preocupação com sua integridade física, de seus familiares e da Dra. Renata Malafaia. Entendo que se trata de fato novo, cujas circunstâncias efetivamente demonstram a periculosidade do réu. Além disso, entendo também comprovada a concreta periculosidade do representado, diante de sua reiteração criminosa. Nos termos já assentados acima, trata-se de réu condenado por triplo homicídio, a pena superior a 23 (vinte e três) anos de reclusão, e que responde a outra ação penal em que se apura a prática de outro delito contra a vida. Certo que os fatos relativos a essas duas ações penais são antigos, praticados nos anos de 2006 e 2007. Nada obstante a isso, em data recentíssima GILBERTO RIVAROLI foi condenado pelo delito de porte de arma, cometido em circunstâncias que corroboram a conclusão acerca de sua audácia e total desrespeito às autoridades constituídas, uma vez que embora estivesse com o porte de arma suspenso desde o ano de 2016, compareceu ao Fórum Desembargador Milton Sebastião Barbosa portando uma arma de fogo de uso permitido, a saber, uma pistola Taurus PT 938, calibre .380, no de série KWI05253, municiada com 12 cartuchos intactos. A sentença proferida em 5/10/2020 estabeleceu a pena de 2 (dois) anos de reclusão a ser cumprida no regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 12 (doze) dias-multa (ID 20437557) Vislumbra-se, portanto, a reiteração delitiva do agente, a qual demonstra, sem dúvida alguma, que sua liberdade coloca em risco a ordem pública, diante de sua alta periculosidade, configurada pela extrema gravidade do crime de triplo homicídio qualificado pelo qual foi condenado e pela reiteração criminosa. Não bastasse, a periculosidade do representado está configurada pelas circunstâncias em que realizou ligação telefônica para a Delegada de Polícia aposentada Mabel, com a nítida finalidade de incutir temor e realizar ameaça velada contra a então Delegada Renata Malafaia, responsável pelas investigações que redundaram na sua condenação pelos crimes de homicídio. Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais (arts. 311, 312 e 313 do CPP), DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de GILBERTO DUARTE RIVAROLI FILHO, nascido em 20/6/1974, filho de Gilberto Rivaroli Duarte e Araci Felipe Rivaroli. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Nos termos requeridos pelo Ministério Público, a ordem poderá ser cumprida em qualquer local em que se encontre o representado, observadas todas as suas garantias constitucionais. Considerando a atual situação decorrente da pandemia de Covid-19, todos os envolvidos no cumprimento da diligência deverão utilizar EPIs (equipamento de proteção individual). Deverá ser observado o isolamento necessário quanto ao local do cumprimento da medida, o distanciamento mínimo de um metro e meio entre aqueles que não serão os responsáveis diretos pela prisão, bem assim todas as cautelas para resguardar a saúde do representado e dos responsáveis pelo cumprimento da medida. Objetivando sigilo da diligência, fica obstada a inclusão e divulgação do mandado nos Sistemas de Registro. Intimem-se. Brasília-, 9 de outubro de 2020 16:01:01. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora